Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-77.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014505-77.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSIRA WILLRICH ZAURA - CPF: 489.421.381-87 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014505-77.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1014505-77.2025.8.11.0015

Recorrente: Nelsira Willrich Zaura

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COMPROVADA. DÉBITOS AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. A recorrente sustenta que houve descontos indevidos em sua conta corrente, enquanto o banco alega a existência de empréstimos contratados e autorização de débito automático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos efetuados pelo banco na conta corrente da autora são indevidos, por ausência de contratação, e se há ato ilícito a justificar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os extratos bancários apresentados pela própria autora demonstram a ocorrência de créditos em sua conta sob a rubrica de empréstimos pessoais, seguidos dos respectivos débitos, evidenciando a contratação dos serviços.

4.

Há correlação entre os valores creditados e os descontos subsequentes, o que confirma a regularidade das operações e descaracteriza a alegação de desconhecimento.

5.

A autora não apresentou provas capazes de afastar a documentação bancária ou comprovar a inexistência dos contratos de empréstimos.

6.

A cobrança de fatura telefônica autorizada pela autora não constitui tarifa bancária e pode ser objeto de demanda própria, não havendo elementos para restituição nesta ação.

7.

Inexistindo irregularidade nas cobranças realizadas, não há ato ilícito que justifique indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova da contratação e da utilização dos valores depositados na conta bancária afasta a alegação de descontos indevidos.

2.

A ausência de prova de irregularidade nos débitos impede o reconhecimento de ato ilícito e a consequente indenização por dano moral.

3.

A cobrança legítima decorrente de contratação expressa não enseja restituição de valores nem reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099 de 1995, artigo 46; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1068844-96.2023.8.11.0001, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014505-77.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1014505-77.2025.8.11.0015

Recorrente: Nelsira Willrich Zaura

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Nelsira Willrich Zaura
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:

1° Juizado Especial de Sinop
-MT
.

Sentença
(Id.

314601860):
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso Cível Inominado
(Id. 314601861):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

314601865): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014505-77.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1014505-77.2025.8.11.0015

Recorrente: Nelsira Willrich Zaura

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral proposta
Nelsira Willrich Zaura
em face de
Banco Bradesco S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente que totalizam o montante de
R$ 7.687,74 (sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), sob as denominações “CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-VIVO/MT” e “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” sendo que afirma desconhecer as cobranças.

O banco recorrido, por sua vez, afirma que os descontos são devidos, considerando que a autora contratou diversos empréstimos, bem como autorizou o débito automático de sua fatura telefônica junto à instituição financeira.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos, pois os extratos bancários juntados pela própria recorrente demonstram a existência de diversos créditos de "EMPRÉSTIMO PESSOAL" em sua conta corrente, seguidos dos respectivos débitos de "PARCELA CRÉDITO PESSOAL", evidenciando a contratação e utilização dos valores pela consumidora.

Há clara correlação entre os créditos recebidos e as parcelas posteriormente debitadas, o que comprova a regularidade das operações financeiras. Ademais, a recorrente não impugnou especificamente essa constatação, limitando-se a alegar genericamente que não contratou tais serviços, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar a documentação apresentada.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão a recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente.

Desta forma,
a cobrança realizada pela recorrida foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa
, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa a devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3. De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

Em relação às cobranças intituladas ‘
CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-VIVO/MT’
, verifica-se que não se trata de tarifa bancária, motivo pelo qual resta prejudicada a análise quanto à restituição, ficando resguardado o direito de propositura de ação própria, se for o caso.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025